Tribunal: TJSP
Processo: 1000771-41.2024.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Compra e venda de maquinário. Ação de repetição de indébito. Anulação da sentença que não se justifica. Distrato contratual firmado entre as partes que previa desconto sobre o saldo devedor. Validade do distrato reconhecida. Pagamento realizado em valor superior ao devido. Ocorrência que só podia mesmo ser debitada a erro operacional. Cabimento da devolução do valor pago em excesso. Procedência

Ementa:
Compra e venda de maquinário. Ação de repetição de indébito. Anulação da sentença que não se justifica. Distrato contratual firmado entre as partes que previa desconto sobre o saldo devedor. Validade do distrato reconhecida. Pagamento realizado em valor superior ao devido. Ocorrência que só podia mesmo ser debitada a erro operacional. Cabimento da devolução do valor pago em excesso. Procedência da ação autorizada pelos motivos indicados na sentença e no acórdão. Recurso desprovido.